Tribunal: TJES
Processo: 5003683-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003683-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LEANDRO LOYOLA GOMES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003683-85.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: LEANDRO LOYOLA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO ADERENTE. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata de valores a ex-consorciado, sob o argumento de vício de consentimento (promessa de contemplação imediata). A recorrente busca a reforma para que a devolução ocorra apenas ao fim do grupo e com as deduções contratuais previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação capaz de anular o negócio jurídico; (ii) definir o momento da restituição dos valores ao consorciado desistente e quais taxas/encargos podem ser retidos pela administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de prova mínima quanto ao vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata; o autor deve ser tratado juridicamente como consorciado desistente.

Conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema Repetitivo 312) e Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do TJES, a restituição de valores ao desistente não deve ser imediata, mas sim em até 30 dias após o encerramento do grupo.

A taxa de administração é devida, porém deve ser retida de forma proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo (0,42% no caso concreto).

A retenção de cláusula penal, fundo de reserva e seguro exige prova de prejuízo efetivo ou da efetiva contratação individualizada, o que não restou demonstrado nos autos.

A taxa de adesão não pode ser retida cumulativamente se configurada como antecipação da taxa de administração (
bis in idem
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença, determinando que a restituição ocorra ao fim do grupo (ou por sorteio), autorizando apenas a dedução da taxa de administração proporcional (0,42%).

Tese de julgamento:
"1. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e 55;

CDC, art. 53, § 2º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312);

TJES, Turma de Uniformização, Enunciado nº 25, j. 10.02.2023;

TJES, Apelação nº 11140127165, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17.04.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
LEANDRO LOYOLA GOMES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida à imediata restituição ao autor da quantia de R$4.573,80 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos), já considerado o desconto de 10% (dez por cento) arbitrado, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, respectivamente. O valor a ser restituído deverá ser atualizado de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995”.

Em sede recursal (ID 17422180), a recorrente pretende que os valores não sejam restituídos de forma imediata, bem como sejam deduzidas as taxas legais, ante a saída do consorciado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17422340).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o cerne da presente lide “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da requerida com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido.

Por mais que se inverta o ônus da prova, o autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, de outra banda, há indícios nos autos de que o mesmo não fora enganado na celebração do contrato.

Assim, o autor será tratado como desistente em relação ao pedido de devolução,
restando prejudicado a prejudicial de decadência em relação ao prazo para anulação do contrato
.

Em relação ao
prazo de restituição
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Em sequência, a
taxa de administração
deve ser proporcional ao período de duração concreto do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético, considerando a taxa de administração total de 14% (quatorze
por
cento) e a duração total do pacto de 200 meses (14% ÷ 200 meses) x tempo de permanência. No caso em tela, o autor permaneceu no grupo por 06 meses, assim, correta a taxa de administração proporcional, ou seja, 0,42%,
que deve incidir sob o valor integral do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora (valor irrisório), em razão do bis in idem na redução sob o valor pago
.

Em relação à
cláusula penal
, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Em relação à
taxa de adesão
, não é possível sua retenção, pois consiste em mero adiantamento da taxa de administração, perfazendo, desta forma,
bis in idem
a cobrança das duas taxas.

No que concerne ao
fundo de reserva
, incabível, considerando que a requerida não comprova efetivo prejuízo causado pela desistência do autor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o).
Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Por fim, no que se refere ao pedido de dedução do valor pago a título de
seguro
, verifico que este não restou demonstrado nos autos pela recorrente (ex. termo em separado de contratação). Analisando detidamente os autos, verifico que segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro pela administradora é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos:

CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3.
A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante
. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido. (20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120).

Assim, incabível o pedido de retenção, pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 17422171, a fim de determinar que a requerida promova a devolução integral do valor pago pelo autor, referente ao Grupo nº 00974, Cota nº 0182.02, apenas ao fim do grupo,
ou caso o autor seja sorteado como desistente
, autorizando-se a dedução apenas de 0,42% a título de taxa de administração,
a ser calculada sob o valor integral do contrato
. O
s juros de mora e a correção monetária (IPCA) vão fluir apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)